Tribunal: TJSP
Processo: 1038490-17.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – ITBI – Município de São Paulo – Imóvel arrematado em leilão extrajudicial – Cabimento do recolhimento do imposto com base no valor da arrematação – Impossibilidade de aplicação da Lei no 11.154/91 com redação dada pelas Leis no 14.125/2005 e 14.256/2006 - Base de cálculo apurada segundo coleta de amostras de transações e ofertas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – ITBI – Município de São Paulo – Imóvel arrematado em leilão extrajudicial – Cabimento do recolhimento do imposto com base no valor da arrematação – Impossibilidade de aplicação da Lei no 11.154/91 com redação dada pelas Leis no 14.125/2005 e 14.256/2006 - Base de cálculo apurada segundo coleta de amostras de transações e ofertas de venda de imóveis pelo Poder Executivo - Majoração de tributo sem exame do Poder Legislativo - Violação do princípio da legalidade em matéria tributária consagrado no artigo 150, inciso I da Constituição Federal e 97, inciso IV do Código Tributário Nacional – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Correção monetária – Os índices e termos iniciais da atualização monetária devem ser estabelecidos em consonância com a orientação firmada pelo C. STF, no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810), transitado em julgado em 3/3/2020 – Sentença parcialmente reformada - Recursos oficial e voluntário do município parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1038490-17.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e DIRETOR DA DIVISÃO DE
FISCALIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA -DITBI e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelado CAIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038490-17.2020.8.26.0053 -Voto no 13248
2
Apelação Cível e Reexame Necessário no 1038490-17.2020.8.26.0053
Apelantes: Juízo Ex Offício e Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelado: Caio da Silva
Comarca: São Paulo
VOTO No 13248
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO

Mandado de segurança ITBI Município de São Paulo
Imóvel arrematado em leilão extrajudicial Cabimento do
recolhimento do imposto com base no valor da arrematação
Impossibilidade de aplicação da Lei no 11.154/91 com
redação dada pelas Leis no 14.125/2005 e 14.256/2006 -
Base de cálculo apurada segundo coleta de amostras de
transações e ofertas de venda de imóveis pelo Poder
Executivo - Majoração de tributo sem exame do Poder
Legislativo - Violação do princípio da legalidade em
matéria tributária consagrado no artigo 150, inciso I da
Constituição Federal e 97, inciso IV do Código Tributário
Nacional
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça

Correção monetária
Os índices e termos iniciais da
atualização
monetária
devem
ser
estabelecidos
em
consonância com a orientação firmada pelo C. STF, no
julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810), transitado em
julgado em 3/3/2020 Sentença parcialmente reformada -
Recursos oficial e voluntário do município parcialmente
providos.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO em face da sentença de
fls.67/73, que nos autos do mandado de segurança impetrado por CAIO DA
SILVA visando o recolhimento do ITBI incidente sobre imóvel arrematado em
hasta pública, concedeu parcialmente a segurança pleiteada para assegurar ao
impetrante o recolhimento do ITBI com base no valor da arrematação do bem,
corrigido monetariamente pela TR (Lei 11.960/09) a partir da arrematação, sem
a incidência de multa e juros de mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038490-17.2020.8.26.0053 -Voto no 13248
3
A Municipalidade de São Paulo, sustenta, preliminarmente, a
inadequação da via eleita, porquanto a matéria trazida pela impetrante
demanda dilação probatória. No mérito, aduz que a transação imobiliária não
se refere a alienação judicial mas a leilão extrajudicial, o que representa mero
acordo entre particulares por valor muito inferior até mesmo ao valor utilizado
para fins de IPTU, não correspondendo ao real valor de mercado; aduz que a
pretensão deduzida na inicial afronta as disposições do artigo 38 do Código
Tributário Nacional e artigo 7o da Lei Municipal 11.154/91 (com a redação
que lhe deram as Leis Municipais no 14.125/05 e no 14.256/06), segundo os
quais a base de cálculo do ITBI é o valor venal do bem transmitido, assim
considerado aquele pelo qual o valor ou direito é negociado a vista, em
condições normais de mercado; sustenta, por fim, que a metodologia de
atualização de valores encontra amparo legal sendo facultado ao contribuinte
requerer, em caso de discordância com a base de cálculo do imposto, prévia
avaliação do imóvel, defendendo a incidência dos encargos moratórios, nos
termos da legislação municipal. Requereu o provimento do recurso para que
seja determinado o recolhimento do ITBI pelo valor venal de referência,
subsidiariamente pelo valor venal utilizado para fins de IPTU por ser superior
ao valor da arrematação, com correção monetária nos moldes do Tema 810 do
STF (IPCA-E) afastando-se a correção pela TR (fls.75/90).
Contrarrazões às fls.101/106.
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou às fls139.
Há reexame necessário, nos termos do art. 14, §1o, da Lei no
12.016/09.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de inadequação da via
eleita em razão de necessidade de dilação probatória, pois a impetrante
pretende tão somente o reconhecimento do direito de recolher o ITBI pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038490-17.2020.8.26.0053 -Voto no 13248
4
valor da arrematação em detrimento do valor venal de referência, sem a
exigência de qualquer encargo moratório antes do fato gerador que ocorre
apenas por ocasião do registro da transação no Cartório de Registro de
Imóveis, e há nos autos prova pré-constituída suficiente à apreciação da
matéria na via mandamental.
Quanto ao mérito, Caio da Silva, impetrou mandado de
segurança em face do Diretor da Divisão de Fiscalização da Transação
Imobiliária
DITBI e Prefeitura do Município de São Paulo visando o
recolhimento do ITBI incidente sobre aquisição de imóvel matrícula n.°
92.425, do 14o Cartório de Registo de Imóveis de São Paulo, adquirido em
leilão extrajudicial pelo valor de R$ 199.000,00 (fls.22), com base no valor da
arrematação, impossibilitando ao Município efetuar a tributação com base no
valor de referência (R$ 519.019,00
fls.26), sem a imposição de multa,
correção monetária e juros moratórios.
O D. Juiz a quo entendeu por bem conceder parcialmente a
segurança pleiteada para determinar que a base de cálculo do ITBI seja o valor
da arrematação do bem corrigido monetariamente pela TR (Lei 11.960/09) a
partir da arrematação, gerando a interposição do presente recurso da
municipalidade de São Paulo, que comporta parcial provimento.
A Lei Municipal de São Paulo no 11.154/91, que instituiu a
base de cálculo do ITBI, dispunha, em sua redação original, que:
“Art. 7o: A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou
direitos transmitidos (...).
Art. 8o: Em nenhuma hipótese, o imposto será calculado sobre
valor inferior ao valor do bem, utilizado, no exercício, para base
de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
urbana (...)”.
O Decreto Municipal no 46.228/05, por sua vez, aprovou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038490-17.2020.8.26.0053 -Voto no 13248
5
regulamento do imposto em tela e introduziu fórmula de majoração da
respectiva base de cálculo, nos seguintes termos:
“Art. 8° A Secretaria Municipal de Finanças tornará públicos os
valores venais atualizados dos imóveis inscritos no Cadastro
Imobiliário Fiscal do Município de São Paulo.
§ 1° Os valores venais dos imóveis serão atualizados
periodicamente, de forma a assegurar sua compatibilização com os
valores praticados no Município, através de pesquisa e coleta
amostral permanente dos preços correntes das transações e das
ofertas à venda do mercado imobiliário, inclusive com a
participação da sociedade, representada no Conselho de Valores
Imobiliários.”
Diante da inovação trazida ao cálculo, sobredito Decreto foi
declarado inconstitucional pelo Órgão Especial desta Corte por meio da
Arguição de Inconstitucionalidade n° 0098335-50.2006.8.26.0000, de
Relatoria do Des. Renê Ricupero, cuja ementa foi assim redigida:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - Município de
São Paulo - Decreto Municipal 46.228/2005 - ITBI ((Imposto sobre
transmissão de bens imóveis inter vivos) - Aumento na base de
cálculo - art. 150 da Constituição Federal Inconstitucionalidade
reconhecida. Na veiculação de temas de direito tributário que
concernem às relações entre o Estado e o contribuinte, sujeita-se o
Poder Público ao princípio constitucional da reserva de Lei,
disposto no artigo 150 da Constituição Federal, que veda à União,
Estados ou Municípios a exigência ou aumento de tributo sem lei
que o estabeleça. Tendo em vista que, ao teor do art. 38, do CTN,
a base de cálculo para o lançamento tributário é o valor venal dos
bens e títulos transmitidos, para se atribuir outro valor ao imóvel,
que não o decorrente do anterior, mister a existência de uma lei
que o autorize, não bastando, para isso, simples decreto.” (Grifei)
Após este julgamento do E. Tribunal de Justiça editou-se a Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038490-17.2020.8.26.0053 -Voto no 13248
6
Municipal no 14.256/06 que alterou o art. 7o, bem como acrescentou os arts. 7o-
A e 7o- B à Lei no 11.154/91. Vejamos:
“Art. 7o: Para fins de lançamento do imposto, a base de cálculo é o
valor venal dos bens ou direitos transmitidos, assim considerado o
valor pelo qual o bem ou direito seria negociado à vista, em
condições normais de mercado. (...)
Art. 7o- A. A Secretaria Municipal de Finanças tornará públicos os
valores venais atualizados dos imóveis inscritos no Cadastro
Imobiliário Fiscal do Município de São Paulo.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Finanças deverá
estabelecer a forma de publicação dos valores venais a que se
refere o “caput” deste artigo.”
Art. 7o-B. Caso não concorde com a base de cálculo do imposto
divulgada pela Secretaria Municipal de Finanças, nos termos de
regulamentação própria, o contribuinte poderá requerer avaliação
especial do imóvel, apresentando os dados da transação e os
fundamentos do pedido, na forma prevista em portaria da
Secretaria Municipal de Finanças, que poderá, inclusive, viabilizar
a formulação do pedido por meio eletrônico.”
Em 13 de julho de 2010, veio a lume o Decreto Municipal no
51.627 trazendo indevida majoração na base de cálculo do ITBI, assim como o
Decreto no 46.228/05, anteriormente declarado inconstitucional pelo Órgão
Especial desta Corte:
“Art. 8o A Secretaria Municipal de Finanças tornará públicos os
valores venais atualizados dos imóveis inscritos no Cadastro
Imobiliário Fiscal do Município de São Paulo.
§ 1o A Secretaria Municipal de Finanças deverá estabelecer a
forma de publicação dos valores venais a que se refere o “caput”
deste artigo.
§ 2o Os valores venais dos imóveis serão atualizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038490-17.2020.8.26.0053 -Voto no 13248
7
periodicamente, de forma a assegurar sua compatibilização com
os valores praticados no Município, através de pesquisa e coleta
amostral permanente dos preços correntes das transações e das
ofertas à venda do mercado imobiliário, inclusive com a
participação da sociedade, representada no Conselho Municipal
de Valores Imobiliários.” (negritei).
O
Eg.
Órgão
Especial
deste
TJSP,
reconheceu
a
inconstitucionalidade dos arts. 7oA, 7oB e 12 da Lei Municipal no 11.154/91,
conforme ementa:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Artigo 7o da Lei
no 11.154, de 30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelas
Leis nos 14.125, de 29 de dezembro de 2005, e 14.256, de 29 de
dezembro de 2006, todas do Município de São Paulo, que
estabelece o valor pelo qual o bem ou direito é negociado à vista,
em condições normais de mercado, como a base de cálculo do
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) Acórdão que,
a despeito de não manifestar de forma expressa, implicitamente
também questionou as disposições dos artigos 7o-A, 7o-B e 12 da
mesma legislação municipal Valor venal atribuído ao imóvel para
apuração do ITBI que não se confunde necessariamente com
aquele utilizado para lançamento do IPTU Precedentes do STJ
Previsão contida no aludido artigo 7o que, nessa linha, não
representa afronta ao princípio da legalidade, haja vista que, como
regra, a apuração do imposto deve ser feita com base no valor do
negócio jurídico realizado, tendo em consideração as declarações
prestadas pelo próprio contribuinte, o que, em princípio,
espelharia o "real valor de mercado do imóvel" "Valor venal de
referência", todavia, que deve servir ao Município apenas como
parâmetro de verificação da compatibilidade do preço declarado
de venda, não podendo se prestar para a prévia fixação da base de
cálculo do ITBI Impossibilidade, outrossim, de se impor ao sujeito
passivo do imposto, desde logo, a adoção da tabela realizada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038490-17.2020.8.26.0053 -Voto no 13248
8
Município Imposto municipal em causa que está sujeito ao
lançamento por homologação, cabendo ao próprio contribuinte
antecipar o recolhimento Arbitramento administrativo que é
providência excepcional, da qual o Município somente pode lançar
mão na hipótese de ser constatada a incorreção ou falsidade na
documentação comprobatória do negócio jurídico tributável
Providência que, de toda sorte, depende sempre da prévia
instauração do pertinente procedimento administrativo, na forma
do artigo 148 do Código Tributário Nacional, sob pena de restar
caracterizado o lançamento de ofício da exação, ao qual o ITBI
não se submete Artigos 7o-A e 7o-B que, nesse passo, subvertem o
procedimento estabelecido na legislação complementar tributária,
em afronta ao princípio da legalidade estrita, inserido no artigo
150, inciso I, da Constituição Federal Inadmissibilidade, ainda, de
se exigir o recolhimento antecipado do tributo, nos moldes
estabelecidos no artigo 12 da Lei Municipal no 11.154/91, por
representar violação ao preceito do artigo 156, inciso II, da
Constituição Federal Registro imobiliário que é constitutivo da
propriedade, não tendo efeito meramente regularizador e
publicitário, razão pela qual deve ser tomado como fato gerador
do ITBI Regime constitucional da substituição tributária, previsto
no artigo 150, § 7o, da Constituição Federal, que nem tem lugar na
espécie, haja vista que não se cuida de norma que autoriza a
antecipação da exigibilidade do imposto de forma irrestrita
Arguição acolhida para o fim de pronunciar a
inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei no
11.154/91, do Município de São Paulo.”- (Incidente de
Inconstitucionalidade no 0056693-19.2014.8.26.0000
Relator
Desembargador Paulo Dimas Mascaretti - São Paulo - Órgão
Especial Julg. 25/03/2015).
Desse modo, a utilização do valor de referência trazido como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038490-17.2020.8.26.0053 -Voto no 13248
9
base de cálculo do ITBI também afronta o princípio da legalidade, insculpido
no artigo 150, inciso I, da Magna Carta e no artigo 97, inciso IV, do Código
Tributário Nacional.
Suas disposições são claras ao instituir majoração da base de
cálculo do tributo em caráter permanente, isto é, em moto contínuo e sem
aprovação do Poder Legislativo, pois baseada em coleta amostral de preços
correntes de negócios com imóveis e pesquisas de simples ofertas imobiliárias.
Extravasa assim, o Decreto, a simples atualização da base de
cálculo em decorrência da inflação de preços de mercado ou da desvalorização
da moeda, providência que poderia ser tolerada sob o argumento de que a
simples correção de valores não majora o tributo. Todavia, o valor da base de
cálculo sofre verdadeira definição e quantificação administrativa pois é
apurado, segundo as regras do Decreto, em pesquisas de preços e de ofertas de
venda (estas sequer constituem parâmetro de negócios existentes) feitas pelo
Poder Executivo Municipal.
Embora publicado sob o manto de lei nova padece o novel
Decreto Municipal 51.627/2010 da mesma eiva do antigo Decreto 46.228/2005
julgado inconstitucional pelo Órgão Especial da Corte paulista. Deve, pois ser
também a ele aplicado o mesmo veredito de inidoneidade para fundamentar a
exação do ITBI nos moldes que preconiza, ou seja, com base de cálculo
apurada e majorada pelo Poder Executivo, de forma unilateral.
No caso dos autos, houve arrematação do imóvel, conforme se
observa da carta de arrematação às fls.22, datado de 26/6/2020.
Em se tratando de arrematação, a jurisprudência do STF é
pacífica no sentido de que a base de cálculo para recolhimento do ITBI, em
situações de imóveis arrematados ou adjudicados em hasta pública,
corresponde aos valores da arrematação ou adjudicação, o que também se
aplica à arrematação extrajudicial, como no caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038490-17.2020.8.26.0053 -Voto no 13248
10
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
ITBI. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR
DA ARREMATAÇÃO. FATO GERADOR. REGISTRO DA
TRANSMISSÃO DO BEM IMÓVEL. SÚMULA 83/STJ. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. A irresignação não merece conhecimento.
2. O entendimento aplicado pela Corte paulista está de acordo com
o do STJ, o qual afirma que, nas hipóteses de alienação judicial do
imóvel, seu valor venal corresponde àquele pelo qual foi
arrematado em hasta pública, inclusive para fins de cálculo do
ITBI.
3. Ademais, em virtude da similaridade do leilão extrajudicial com
a
arrematação
judicial,
aplica-se,
mutatis
mutandis,
o
entendimento pacífico na Primeira Seção do STJ de que aquele
corresponde a esta.
4. Ademais, o fato gerador do imposto de transmissão é a
transferência da propriedade imobiliária, que somente se opera
mediante registro do negócio jurídico. Incide, portanto, a regra da
Súmula 83/STJ.
5. Recurso Especial não conhecido.” - (REsp 1803169/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 23/04/2019, DJe 29/05/2019) Grifei.
“TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO PARA A INCIDÊNCIA DO
ITBI.
ARREMATAÇÃO
EM
HASTA
PÚBLICA.
VALOR
ARREMATADO. MOMENTO DO FATO GERADOR. REGISTRO
DO IMÓVEL. I - O Superior Tribunal de Justiça possui
jurisprudência pacífica no sentido de que o valor venal para fins
de composição da base de cálculo do ITBI é aquele consignado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038490-17.2020.8.26.0053 -Voto no 13248
11
próprio ato de arrematação. Precedentes: AgRg no AREsp
818.785/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016; AgRg no REsp
1565195/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015;
AgRg no AREsp 630.603/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 13/03/2015.
II - Com relação ao aspecto temporal do fato gerador, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uniforme no
sentido de que o fato gerador do ITBI é a transferência da
propriedade imobiliária, que somente se opera mediante registro
do negócio jurídico no ofício competente. Precedentes: REsp
1673866/SP, Rel.Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017; REsp
1236816/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 15/03/2012, DJe 22/03/2012.
III - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso
especial” - (AREsp 1425219/SP, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe
01/03/2019). Grifei.
No mesmo sentido é o entendimento desta Corte:
“APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de
Segurança - ITBI sobre imóvel arrematado em leilão extrajudicial.
1) A base de cálculo para efeito de ITBI, à luz do que dispõe o art.
38 do CTN, é o valor dos bens ou direitos transmitidos, que se
encontra revelado no valor da arrematação - Precedentes do STJ.
2) Cobrança do tributo com base no valor “venal de referência”
instituído pela Lei Municipal no 14.256/2006 - Impossibilidade -
Declaração de inconstitucionalidade dos artigos 7o -A, 7o-B e 12,
da Lei no 11.154/91, do Município de São Paulo, pelo Órgão
Especial do Tribunal de Justiça - Base de cálculo que deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038490-17.2020.8.26.0053 -Voto no 13248
12
corresponder ao valor venal do imóvel para fins de IPTU ou ao
valor da transação, prevalecendo o que for maior - Tese fixada em
IRDR pelo 7o Grupo de Câmaras de Direito Público. 3)
Impossibilidade da cobrança de multa e juros, pois o fato gerador
do ITBI só ocorre com a transferência efetiva da propriedade, com
o registro no Cartório de Registro de Imóveis - Precedentes do
STJ. Sentença mantida - Recursos improvidos.”
(Apelação/
Remessa Necessária no 1000817-87.2020.8.26.0053
Rel.
Desembargador Eutálio Porto J. 4/8/2020).
“MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI - Município de SÃO
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO VICENTE - Imóvel arrematado em leilão
extrajudicial - Segurança concedida - Recurso questionando a base
de cálculo do imposto - Pleito para reconhecimento sobre o valor
venal do imóvel e não sobre a arrematação - Validade da
incidência de ITBI sobre o valor da alienação do imóvel em leilão -
Entendimento pacífico do C. STJ aplicável também à arrematação
extrajudicial - Sentença mantida - Recursos, oficial e voluntário da
municipalidade, improvidos.”- (Apelação/Remessa Necessária
1059053-37.2017.8.26.0053; Rel. Desembargador Silva Russo J.
28/3/2019).
Assim, a base de cálculo a ser adotada para o recolhimento do
tributo deve ser o valor da arrematação do imóvel.
No que tange aos encargos moratórios, dispõe o artigo 35 do
Código Tributário Nacional que o imposto sobre transmissão de bens imóveis
tem como fato gerador a transmissão da propriedade.
O artigo 1.245 do Código Civil, por sua vez, dispõe que a
transferência da propriedade ocorre mediante o registro do título translativo no
Registro de Imóveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038490-17.2020.8.26.0053 -Voto no 13248
13
Interpretando-se
sistematicamente
ambos
os
artigos,
depreende-se que a transferência da propriedade imobiliária ocorre no
momento da concretização do registro do título aquisitivo que, no caso dos
autos, é a carta de arrematação.
A respeito da matéria, prevalece a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça que identifica no registro do título o momento de
ocorrência do fato gerador, da qual destacamos:
“TRIBUTÁRIO.
ITBI.
FATO
GERADOR.
OCORRÊNCIA.
REGISTRO DE TRANSMISSÃO DO BEM IMÓVEL. 1. O Tribunal
a quo foi claro ao dispor que o fato gerador do ITBI é o registro
imobiliário da transmissão da propriedade do bem imóvel. A partir
daí, portanto, é que incide o tributo em comento. 2. O fato gerador
do imposto de transmissão (art. 35, I, do CTN) é a transferência da
propriedade imobiliária, que somente se opera mediante registro
do negócio jurídico no ofício competente. 3. Recurso Especial não
provido.” (Resp 1504055/PB, Relator Ministro Herman Benjamin,
Julgado em 17.3.2015 Dje 6.4.2015).
Inúmeros julgados desta Corte harmonizam-se com o
entendimento do STJ ao considerarem o fato gerador ocorrido com o registro
da propriedade imobiliária no Cartório de Registro de Imóveis, a exemplo:
“ORDINÁRIA - ITBI - Base de cálculo para apuração do ITBI é o
valor da arrematação - Fato gerador que ocorre no momento do
registro da carta de arrematação - Sentença mantida - Recurso
oficial não conhecido e recurso voluntário da Municipalidade
improvido”. (15a Câmara de Direito Público; Apelação cível no
1007850-07.2015.8.26.0053; Relator Des. Rezende Silveira; Data
de julgamento: 01/12/2015)
“APELAÇÃO Mandado de Segurança Fato gerador do ITBI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038490-17.2020.8.26.0053 -Voto no 13248
14
O fato gerador do imposto é o registro imobiliário do título.
Descabida a cobrança de multa e juros acertadamente afastada
pelo Juízo de primeiro grau
Precedentes jurisprudenciais.
Recurso improvido”. (14a Câmara de Direito Público; Relator:
Maurício Fiorito; Data do julgamento: 06/06/2013).
Assim, o fato gerador do tributo se opera no momento do
registro imobiliário da transferência da propriedade, não havendo o que se
falar, portanto, na incidência de encargos moratórios antes de referido
momento.
Por fim, no tocante a determinação de utilização da TR para
fins de atualização monetária, a sentença comporta reforma nesse ponto.
A questão atinente à correção monetária do débito fazendário
deverá observar os exatos termos do que foi definitivamente decidido pelo
Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947 (Tema 810), cujo trânsito em
julgado se deu em 3/3/2020, após rejeição de todos os embargos de declaração
que buscavam a modulação dos efeitos do julgado (ED no RE no 870.947/SE,
Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão, Min. Alexandre de Moraes,
publicado em 3/2/2020), permanecendo a seguinte tese:
“...
2. O artigo 1o-F da Lei 9.484/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”
Grifei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038490-17.2020.8.26.0053 -Voto no 13248
15
Assim, a atualização monetária nos moldes da Lei Federal no
11.960/2009, em razão da modulação dos efeitos da ADI 4357, não se aplica
ao caso sub judice, porquanto sua aplicação era permitida enquanto pendente o
julgamento do tema acima mencionado e limitada ao regime de precatórios
expedidos.
Desse modo, considerando que se trata de crédito tributário e
que a Fazenda Pública deve atualizar seus créditos da mesma forma que seus
débitos são atualizados, a adoção do IPCA-E na atualização do crédito sub
judice se coaduna com o entendimento do Plenário do C. STF no julgamento
do supramencionado Recurso Extraordinário, conforme trecho do julgamento
abaixo transcrito:
“A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito
de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo
Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs
no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para
a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da
Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que,
após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios
deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação
do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se
cuide.”.
Esta decisão da Corte Suprema acabou por referendar o
entendimento firmado pelo C. STJ, quando do julgamento dos Recursos
Especiais nos. 1495146-MG, 1492221-PR e 1495144-RS, representativos da
controvérsia repetitiva (Tema 905), de Relatoria do Min. Mauro Campbell
Marques, 1a Seção, em 22/2/2018.
Por tais motivos, então, deve a sentença ser parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038490-17.2020.8.26.0053 -Voto no 13248
16
reformada apenas para determinar a aplicação do índice IPCA-E na correção
monetária da base de cálculo do ITBI, mantida, no mais, tal como proferida.
Posto isso, dá-se parcial provimento aos recursos oficial e
voluntário da municipalidade, nos termos do voto.

Raul De Felice

Relator